Tribunal: TJDFT
Processo: 0740758-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSÍVEL PARA FINS DE AVERBAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão da 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel penhorado e vedar sua expropriação, mantendo a penhora para fins de averbação no registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado ao admitir a penhora do bem de família e, ao mesmo tempo, vedar sua expropriação judicial; (ii) analisar se os embargos de declaração servem ao fim de prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela admissibilidade da penhora de bem de família para fins de averbação no registro imobiliário, sendo vedada sua expropriação em proteção ao direito de moradia, não se encontra caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bem de família para fins de averbação no registro imobiliário é admissível, vedando-se sua expropriação, desde que preservado o direito de moradia.
2. O prequestionamento não constitui, por si só, fundamento para embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de vício no julgado.
3. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o e 6o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/08/2021.